Tribunal: TJPA
Processo: 0017554-65.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017554-65.2017.8.14.0040
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANTONIO GOMES RODRIGUES, JHON KANDIDO DOS SANTOS RODRIGUES, HANTONY ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES, JACYANA TORRES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. sentença fixou alimentos provisórios em 30% sobre o SALÁRIO mínimo. ministério público interpôs apelo. ausência de manifestação do
parquet
em primeiro grau de jurisdição. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

A intervenção do Ministério Público na segunda instância, opinando sobre o mérito da questão, sem apontar nulidades e ratificando a inexistência de prejuízo, supriria a irregularidade do feito.

2.

Tal situação não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a Douta Procuradoria do Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, apontou nulidade da sentença.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017554-65.2017.814.0040 - PJE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. G. R.

APELADO: J. K. DOS S. R.

APELADO: H. I. DOS S. R.

APELADO: J. T. DOS S.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em que são requerentes J. K. dos S. R e H. I. dos S. R., menores impúberes representados por sua genitora J. T. dos S., e requerido A. G. R.

Em peça inicial, os Autores aduzem serem filhos do Suplicado, e, como toda criança, precisam de cuidados relacionados à alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação e lazer. Afirmam que o alimentante é gesseiro, auferindo renda em torno de R$3.000,00 por mês, possuindo condições de arcar com o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente. Após invocar o direito, requereram liminarmente o arbitramento de alimentos provisórios, e ao final a condenação do Requerido em caráter definitivo a prestação alimentícia, bem como pleitearam os benefícios da Justiça Gratuita. (Id nº 1587465)

O Juízo Singular, deferiu a gratuidade processual, bem como fixou alimentos provisórios em 40% sobre o salário mínimo (Id nº 1587466).

O Requerido apresentou contestação afirmando que os fatos narrados na inicial não condizem com a realidade, tendo em vista que trabalha como autônomo, não conseguindo serviços de forma constante, e ainda aponta que construiu novo núcleo familiar, com uma filha recém nascida. Concluiu a narrativa oferecendo R$150,00 a título de alimentos aos Requerentes. (Id nº 1587468).

O Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...ANTE O EXPOSTO, revogo a liminar de fl. 15 e JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar o requerido ao pagamento dos alimentos definitivos no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente, devendo ser pago até o dia 10 de cada mês, a ser depositado na conta em nome da genitora do menor informada á fl. 08 dos autos, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 3145, OPERAÇÃO 013, CONTA 0058926- 7, e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

(Id nº 1587469)

O Ministério Público interpôs o presente Apelo, apontando a ausência de manifestação do
parquet
em primeiro grau, requerendo a nulidade da sentença. (ID nº 1587470).

Os Autores não apresentaram contrarrazões (ID nº 1587471).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 22477026).

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 11.02.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Os Autores ingressaram em Juízo buscando alimentos do seu genitor no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

O Juízo Singular deu procedência para a demanda, todavia, arbitrou os alimentos no percentual de 30% do salário mínimo.

O Ministério Público, constatando a ausência de intervenção do parquet em primeiro grau, interpôs a presente Apelação Cível, pleiteando a nulidade da decisão.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela anulação da sentença, por entender que por se tratar de interesse público, haja vista estarmos diante de direito indisponível e inalienável, não é possível a extinção da ação, com ou sem resolução mérito, sem que haja a intervenção do Parquet.

Para melhor elucidação da questão, válido observar o que determina o artigo 178 do Código de Processo Civil:

“
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como

fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos

processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que diante da ausência de manifestação do
Parquet
em primeiro grau, nas causas de seu interesse, a manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, acerca do mérito da demanda, sem arguição de nulidade, supre o vício e afasta a invalidação do processo. Neste sentido, vejam-se:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DISPENSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ORDEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IRREGULARIDADE SANÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 333-I, CPC. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO.

(...)

IV
- A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem argüir nulidade nem prejuízo, supre a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.

(...)”
(REsp 439.955/AM, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 25/02/2004, p. 180) (grifei).

Todavia, tal situação não ocorreu no presente caso, pois a Procuradoria do Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, muito pelo contrário, apontou nulidade da decisão, opinando pela anulação da sentença guerreada, que não observou o dever de intervenção do
parquet
para opinar.

Evidente que o Ministério Público inclusive poderia ter solicitado
a realização de diligências para se apurar as reais condições financeiras de Requerido caso entendesse necessário, esclarecendo assim a observância ou não do binômio necessidade x possibilidade.

Desse modo, analisando a manifestação do
parquet
no presente feito, entendo que não há como entender que a Procuradoria supriu a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, acarretando, consequentemente, a nulidade da decisão.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, dando-lhe provimento, anulando a sentença atacada, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 10/03/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2020